Tribunal: TJSP
Processo: 2288933-96.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Mandado de injunção coletivo. Impetração pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas visando compelir o Poder Executivo a sanar a omissão e elaborar norma regulamentadora da aposentadoria especial do servidor portador de deficiência, nos termos previstos pelo art. 40, § 4o-A, da Constituição Federal, acrescido pela EC n.o 103/2019. Cabimento da via eleita.

Ementa:
Mandado de injunção coletivo. Impetração pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas visando compelir o Poder Executivo a sanar a omissão e elaborar norma regulamentadora da aposentadoria especial do servidor portador de deficiência, nos termos previstos pelo art. 40, § 4o-A, da Constituição Federal, acrescido pela EC n.o 103/2019. Cabimento da via eleita. Legitimidade ampla do Sindicato como substituto processual na defesa dos direitos da categoria. Limites subjetivos da coisa julgada. Desnecessário comprovar a filiação, conforme jurisprudência do C. STJ e do C.STJ. Mora constatada. Concessão da ordem. Fixação de prazo de 90 (noventa) dias para que o impetrado providencie a edição de norma regulamentadora de aposentadoria de servidores com deficiência. Decorrido tal prazo e mantida a omissão, os pedidos de aposentadoria deverão ser analisados conforme os critérios estabelecidos pela LC n.o 142/2013.
Ordem concedida.